Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711550-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JUNIO SANTANA DE OLIVEIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 30 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator